Tribunal: STF
Processo: Rcl 41446
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-19
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1.  Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Caraguatatuba/SP em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho (autos nº 00000213-86.2011.5.15.0063), que afirmou a ausência de transcendência de matéria versada em sede de agravo de instrumento em recurso de revista, nos termos do art. 896-A da CLT. A parte ora reclamante objetivava impugnar acórdão de Tribunal Regional do Trabalho em que se decidiu que, nas condenações subsidiárias, a Fazenda Pública não goza do privilégio da limitação de juros prevista no art. 1º-F da Lei 9.494/1997.
    2. A parte reclamante sustenta usurpação da competência do STF para apreciar a matéria constitucional, conforme o tema 810 da repercussão geral. 
    3.  É o relatório. Decido.
    4.  Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.
    5. Em diversos casos, o STF tem decidido que o TST, ao negar a existência de transcendência sobre matéria cuja repercussão geral esta Suprema Corte já afirmou, com fixação da respectiva tese em sentido diverso do compreendido pela Justiça do Trabalho, impede a aplicação da jurisprudência constitucional, frustrando a autoridade de precedente desta Corte e usurpando, por via transversa, sua competência. Nesse sentido, confira-se a Rcl 35.830-MC, Rel. Min. Cármen Lúcia (esta em relação ao Tema 246 da repercussão geral). Esta, todavia, não é a hipótese dos autos.
    6. No caso, o órgão reclamado reconheceu a ausência de transcendência da causa por estar a decisão impugnada em conformidade com a Orientação Jurisprudencial nº 382 da SBDI-1/TST, segundo a qual a “Fazenda Pública, quando condenada subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas devidas pela empregadora principal, não se beneficia da limitação dos juros, prevista no art. 1º-F da Lei n.º 9.494, de 10.09.1997”.
    7. No julgamento do RE 870.947 (Rel. Min. Luiz Fux), paradigma do Tema 810 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a validade da disciplina dos juros moratórios, prevista no art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária. Mas não apreciou a controvérsia relativa à aplicação do referido dispositivo na hipótese de condenação subsidiária da Fazenda Pública pelo pagamento de verbas trabalhistas. Veja-se a tese fixada no julgado-paradigma:
    1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.
    8. De outro lado, esta Corte, ao julgar o ARE nº 696.101 (Tema 625), assentou que a “questão da aplicabilidade dos juros de mora previstos no art. 1º-F da Lei 9.494/1997 na hipótese em que a Fazenda Pública for condenada subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas inadimplidas pelo empregador principal tem natureza infraconstitucional e a ela atribuem-se os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE 584.608”.
    9. Assim, não verificada a usurpação de competência desta Corte ou a afronta à autoridade de suas decisões, é inadmissível esta reclamação.
    10.  Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, prejudicada a análise do pedido liminar. Sem honorários, porquanto não instaurado o contraditório.
    Publique-se.
          Brasília, 19 de junho de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator